Tribunal: STJ
Processo: 0021238-57.2010.4.02.5101
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2325078 - RJ(2023/0079515-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ARICA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGANTE
: CECILIA MARIA ROSATO SALVAGNI
EMBARGANTE
: GUILHERME SCHLOBACH SALVAGNI
EMBARGANTE
: SERCA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS
PROPRIOS LTDA
OUTRO NOME
: SERCA AGROPASTORIAL E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
GUILHERME LUVIZOTTO CARVALHO - SP296787
LEANDRO CAMPOS MIRRA - RJ186585
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
LETÍCIA GOMES DE OLIVEIRA - SP472387
EMBARGADO
: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
ADVOGADOS
: MARIANA LESSA DE ALMEIDA LA POENTE - RJ131777
LAURA COSTA DE MEDINA COELI - RJ104779
DOUGLAS SANTOS ANDRADE DOS REIS - RJ179958
BRUNA GUERRA LOFRANO - RJ197262
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código de Processo Civil, destinam-se a
art. 1.022
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
2. Inexistem os vícios apontados quando o acórdão
embargado enfrenta, de forma clara e suficiente, as
questões necessárias à solução da controvérsia,
consignando, de maneira expressa, a ausência de
similitude
fático-processual
entre
os
julgados
confrontados e a incidência dos óbices sumulares
aplicáveis, sendo desnecessário o enfrentamento
individualizado de todos os argumentos deduzidos
pela parte.
Documento eletrônico VDA55354856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/03/2026 18:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 45631d2c-2890-4a1d-89e1-a9d251ece245

3. Ausente qualquer vício, não se admite a oposição
de embargos declaratórios com o exclusivo propósito
de rediscutir as questões já decididas pelo acórdão
embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher
18/03/2026
24/03/2026,
os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 27 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55354856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/03/2026 18:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 45631d2c-2890-4a1d-89e1-a9d251ece245

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2325078 - RJ(2023/0079515-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ARICA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGANTE
: CECILIA MARIA ROSATO SALVAGNI
EMBARGANTE
: GUILHERME SCHLOBACH SALVAGNI
EMBARGANTE
: SERCA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS
PROPRIOS LTDA
OUTRO NOME
: SERCA AGROPASTORIAL E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
GUILHERME LUVIZOTTO CARVALHO - SP296787
LEANDRO CAMPOS MIRRA - RJ186585
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
LETÍCIA GOMES DE OLIVEIRA - SP472387
EMBARGADO
: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
ADVOGADOS
: MARIANA LESSA DE ALMEIDA LA POENTE - RJ131777
LAURA COSTA DE MEDINA COELI - RJ104779
DOUGLAS SANTOS ANDRADE DOS REIS - RJ179958
BRUNA GUERRA LOFRANO - RJ197262
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código de Processo Civil, destinam-se a
art. 1.022
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
2. Inexistem os vícios apontados quando o acórdão
embargado enfrenta, de forma clara e suficiente, as
questões necessárias à solução da controvérsia,
consignando, de maneira expressa, a ausência de
similitude
fático-processual
entre
os
julgados
confrontados e a incidência dos óbices sumulares
aplicáveis, sendo desnecessário o enfrentamento
individualizado de todos os argumentos deduzidos
pela parte.
Documento eletrônico VDA54876932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:49:07
Código de Controle do Documento: 873291fe-6427-4cb0-9d50-03f390ea7f8f

3. Ausente qualquer vício, não se admite a oposição
de embargos declaratórios com o exclusivo propósito
de rediscutir as questões já decididas pelo acórdão
embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ARICA
e outros contra acórdão
AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
assim ementado (fls. 1.263-1.264):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DIVERGÊNCIA NÃO
DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a
existência de similitude entre os acórdãos postos em cotejo, a
ser verificada com base nos fatos processuais neles constantes.
2. No caso, não está demonstrado que os julgados confrontados
no recurso proferiram decisões conflitantes a respeito da
prescrição intercorrente, o que inviabiliza o conhecimento dos
embargos de divergência.
3. O acórdão embargado não emitiu juízo de valor a respeito das
circunstâncias que efetivamente caracterizariam a inércia do
exequente em promover o andamento do feito executivo, nem
sobre aquelas que seriam suficientes para interromper o fluxo do
prazo prescricional. Em nenhum momento houve a assertiva de
que o mero peticionamento seria bastante para a interrupção da
prescrição. Manteve-se a análise realizada pelas instâncias
ordinárias, de que a demora na tramitação do feito estaria
atrelada aos mecanismos do Poder Judiciário, explicitando-se
que a reforma dessas conclusões demandaria o revolvimento de
matéria fático-probatória, atraindo a incidência da Súmula n. 7
do STJ. Além disso, reconheceu-se a existência de deficiência
argumentativa no recurso especial manejado pela parte ora
agravante, sendo aplicáveis os óbices das Súmulas n. 283 e 284
do STF.
4. Os acórdãos indicados como paradigmas, por sua vez,
apreciaram a questão da interrupção do prazo prescricional
considerando as peculiaridades de cada caso concreto, tendo
ainda destacado a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54876932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:49:07
Código de Controle do Documento: 873291fe-6427-4cb0-9d50-03f390ea7f8f

As partes embargantes alegam que teria havido omissão quanto ao
efetivo exame de mérito realizado pela Quarta Turma acerca da prescrição
intercorrente e da aplicação do Tema n. 568 do STJ, o que, a seu ver,
autorizaria o conhecimento dos embargos de divergência.
Apontam, ainda, a ocorrência de omissão quanto ao cotejo analítico
entre o acórdão embargado e os paradigmas, especialmente no que se refere à
suposta inércia da embargada no período compreendido entre 2004 e 2008,
defendendo que tal circunstância teria sido suficientemente delineada no
julgamento recorrido.
As embargantes afirmam, também, que o acórdão embargado seria
contraditório, pois a aplicação da Súmula n. 106 do STJ pela Quarta Turma
configuraria análise de mérito da controvérsia, o que afastaria a conclusão de
que o acórdão embargado não enfrentou a tese jurídica central relativa à
prescrição intercorrente.
Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para que sejam supridos os vícios apontados e, em
consequência, seja reconhecido o cabimento e provido o agravo interno nos
embargos de divergência.
Requerem o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, da mesma norma, que configurariam a carência de
art. 489,
fundamentação válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, não está caracterizada a existência
de similitude fático-processual entre os acórdãos confrontados no recurso, o que
obsta o conhecimento dos embargos de divergência.
Não procede a alegação de omissão quanto ao suposto exame de
mérito da controvérsia pela Quarta Turma e à aplicação do Tema n. 568 do STJ.
Documento eletrônico VDA54876932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:49:07
Código de Controle do Documento: 873291fe-6427-4cb0-9d50-03f390ea7f8f

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que o julgamento impugnado
não fixou tese jurídica autônoma acerca da prescrição intercorrente nem afirmou
que o mero peticionamento seria apto a interromper o prazo prescricional.
Ao contrário, deixou claro que a decisão da Quarta Turma limitou-se a
manter as conclusões das instâncias ordinárias, assentadas na premissa fática
de que a demora na tramitação do feito decorreu de fatores inerentes ao
funcionamento do Poder Judiciário, ressaltando, de modo inequívoco, que
eventual revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência inviável na via especial, à luz da Súmula n. 7 do STJ. Tal
circunstância afasta, por si só, a alegação de que teria havido enfrentamento de
mérito apto a viabilizar o cabimento dos embargos de divergência.
Também não se verifica a apontada omissão quanto à aplicação do
Tema n. 568 do STJ. O acórdão embargado consignou que não houve
pronunciamento específico acerca de quais atos seriam, no caso concreto,
aptos a interromper a prescrição intercorrente, justamente porque a controvérsia
foi resolvida a partir da moldura fática estabelecida pelas instâncias ordinárias.
A inexistência de análise pormenorizada sobre a aptidão interruptiva de
determinados atos processuais não configura omissão, uma vez que o acórdão
da Quarta Turma limitou-se a reafirmar as conclusões das instâncias ordinárias,
assentadas em premissas fáticas insuscetíveis de reexame nesta instância
especial, diante da incidência dos óbices sumulares expressamente
reconhecidos. Não há, portanto, lacuna a ser suprida, mas mero inconformismo
da parte embargante com a solução adotada.
Igualmente improcede a alegação de omissão quanto ao cotejo
analítico com os paradigmas, especialmente no que se refere à suposta inércia
da embargada no período de 2004 a 2008. O acórdão embargado enfrentou de
forma clara e suficiente a questão da ausência de similitude fático-processual
entre os julgados confrontados, destacando que os paradigmas indicados
examinaram a interrupção do prazo prescricional à luz das particularidades de
cada caso concreto, enquanto o acórdão da Quarta Turma não avançou sobre a
valoração específica da conduta da parte exequente, justamente por estar
adstrito às conclusões fáticas firmadas na origem. A inexistência de identidade
entre as molduras fáticas foi afirmada de modo expresso e fundamentado, não
se exigindo, para afastar o dissídio, a reapreciação minuciosa de cada ato
processual mencionado pela parte embargante.
Não há, ademais, nenhuma contradição interna no acórdão
embargado. A afirmação de que não houve exame de mérito apto a ensejar
Documento eletrônico VDA54876932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:49:07
Código de Controle do Documento: 873291fe-6427-4cb0-9d50-03f390ea7f8f

embargos de divergência é plenamente compatível com o reconhecimento de
que a Quarta Turma aplicou óbices sumulares para manter a conclusão das
instâncias ordinárias. A aplicação das Súmulas n. 7 do STJ, 283 e 284 do STF,
longe de evidenciar contradição, reforça a conclusão de que a controvérsia não
foi solucionada a partir da fixação de tese jurídica divergente, mas sim pela
impossibilidade de superação das premissas fáticas estabelecidas na origem.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
rediscutir os fundamentos do acórdão, propósito inviável no recurso em apreço.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto, desde logo, que a apresentação de embargos de declaração
que venham a ser reputados protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,

É como voto.
Documento eletrônico VDA54876932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:49:07
Código de Controle do Documento: 873291fe-6427-4cb0-9d50-03f390ea7f8f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.325.078 / RJ
Número Registro: 2023/0079515-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023510620024025101 00119032020124020000 0011903202012402000000023510620024025101
00212385720104025101
119032020124020000
11903202012402000000023510620024025101
201051010212386 212385720104025101 23510620024025101
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ARICA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGANTE : CECILIA MARIA ROSATO SALVAGNI
EMBARGANTE : GUILHERME SCHLOBACH SALVAGNI
EMBARGANTE : SERCA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS
PROPRIOS LTDA
OUTRO NOME : SERCA AGROPASTORIAL E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
GUILHERME LUVIZOTTO CARVALHO - SP296787
LEANDRO CAMPOS MIRRA - RJ186585
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
LETÍCIA GOMES DE OLIVEIRA - SP472387
EMBARGADO : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
ADVOGADOS
: MARIANA LESSA DE ALMEIDA LA POENTE - RJ131777
LAURA COSTA DE MEDINA COELI - RJ104779
DOUGLAS SANTOS ANDRADE DOS REIS - RJ179958
Documento eletrônico VDA55333415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: ab93a40d-ccc5-4410-b6e3-18456bf3754e

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ARICA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGANTE : CECILIA MARIA ROSATO SALVAGNI
EMBARGANTE : GUILHERME SCHLOBACH SALVAGNI
EMBARGANTE : SERCA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS
PROPRIOS LTDA
OUTRO NOME : SERCA AGROPASTORIAL E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
GUILHERME LUVIZOTTO CARVALHO - SP296787
LEANDRO CAMPOS MIRRA - RJ186585
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
LETÍCIA GOMES DE OLIVEIRA - SP472387
EMBARGADO : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
ADVOGADOS
: MARIANA LESSA DE ALMEIDA LA POENTE - RJ131777
LAURA COSTA DE MEDINA COELI - RJ104779
DOUGLAS SANTOS ANDRADE DOS REIS - RJ179958
BRUNA GUERRA LOFRANO - RJ197262
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
18/03/2026
24/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: ab93a40d-ccc5-4410-b6e3-18456bf3754e